Tribunal: TJBA
Processo: 8003569-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003569-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE MIRANDA CAMPOS Advogado(s):REINALDO BISPO MACEDO, RECILVO BARRETO MIRANDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE FALHAS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em ação indenizatória fundada em supostas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo ausência de correta atualização, aplicação de rendimentos e possíveis desfalques. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados às contas do PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de correta operacionalização dos rendimentos. 4. A demanda de origem não se limita à discussão abstrata sobre critérios de atualização do fundo, mas abrange alegações concretas de falhas na gestão da conta individual, inserindo-se na esfera de atuação do agente operador. 5. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afasta-se a competência da Justiça Federal, por inexistir interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo competente a Justiça Estadual. 6. Ausente a probabilidade do direito invocado, uma vez que a decisão agravada está em consonância com entendimento consolidado do STJ. 7. Inexistente o periculum in mora, pois o risco de futura anulação de atos processuais não configura dano grave ou de difícil reparação, constituindo mera hipótese eventual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão e operacionalização de contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema Repetitivo nº 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas ajuizadas exclusivamente em face do Banco do Brasil, sem interesse jurídico direto da União. 3. A mera possibilidade de futura anulação de atos processuais não caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003569-47.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravado Antônio Henrique Miranda Campos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator